Tribunal: TJDFT
Processo: 0007911-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007911-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O exequente requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor da substituída MARIA CRISTINA LOPES DE SOUZA (ID: 57031490). O Distrito Federal, por outro lado, arquivamento dos autos. Pois bem. Compulsando os autos, não se localizou o alvará de levantamento dos valores referentes ao requisitório de ID: 51334399. Nesse cenário, intime-se o Distrito Federal para esclarecer se houve o pagamento do citado requisitório. Brasília, 19 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador